Tribunal: TJDFT
Processo: 0002170-39.2015.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. PERIGO DE VIDA. EM TESE. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O laudo pericial concluiu que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, diante do perigo de vida, o que, em tese, se amolda ao tipo previsto no art. 129, § 1o, do Código Penal, crime de ação penal pública incondicionada que independe de representação da vítima. Havendo a desclassificação do crime doloso contra a vida, compete ao juízo singular a análise do tipo penal no qual o réu está incurso e a extinção da punibilidade, se for o caso.
2. Recurso conhecido e não provido.